Tribunal: TJES
Processo: 5002939-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002939-63.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMAR ANTONIO FERREIRA
AGRAVADO: JOSIMAR DE ALMEIDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – INDEFERIMENTO DE PLANO – INOBSERVÂNCIA DO ART.
99, § 2º do CPC

–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.

O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira (Art. 99, § 2º do CPC).

2.
Na espécie, o d. Magistrado
a quo
tão logo recebeu os autos, indeferiu o benefício, sem oportunizar a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da benesse.

3
.
A anulação da decisão é medida que se impõe, devendo ser oportunizada à parte na origem a comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade para, então, nova análise do pedido.

4.
Recurso conhecido e provido.

5.
Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VILMAR ANTÔNIO FERREIRA

contra a r. decisão de id. 22912867 (dos autos originários) que, nos autos da
ação de manutenção de poss
e ajuizada por ele em face de
JOSIMAR DE ALMEIDA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 4593825) alegou, em síntese, que: (i) faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e (ii) a decisão é nula, porquanto proferida sem observância do art. 99, § 2º, CPC e por ausência de fundamentação. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em id. 4609214, deferido em parte o efeito suspensivo-ativo ao recurso.

Sem contrarrazões, tendo em vista que não houve triangularização processual.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002939-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMAR ANTÔNIO FERREIRA

AGRAVADO: JOSIMAR DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VILMAR ANTÔNIO FERREIRA

contra a r. decisão de id. 22912867 (dos autos originários) que, nos autos da
ação de manutenção de posse
ajuizada por ele em face de
JOSIMAR DE ALMEIDA
,

indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 4593825) alegou, em síntese, que: (i) faz jus à concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita e (ii) a decisão é nula, porquanto proferida sem observância do art. 99, § 2º, CPC e por ausência de fundamentação. Assim, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em id. 4609214, deferido em parte o efeito suspensivo-ativo ao recurso.

Sem contrarrazões,
tendo em vista que não houve triangularização processual.

Na origem, o recorrente propôs a demanda em sede de plantão judiciário (autos n. 0006438-41.2022.8.08.0012), e, na oportunidade em que apreciada liminarmente, dentre outras questões, foi deferida a assistência judiciária gratuita ao postulante.

Após, tão logo distribuído o feito ao d. Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, foi indeferido o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ocasião em que se determinou a intimação da parte autora para realizar o pagamento das custas processuais.

Irresignada, a parte interpôs o presente recurso.

Pois bem.

O indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é condicionado à presença de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, sendo certo que antes de indeferi-lo, deve o juiz determinar a intimação da parte para que comprove o preenchimento dos pressupostos, isto é, a sua condição de hipossuficiência financeira. É o teor do art. 99, § 2º do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na espécie, o d. Magistrado
a quo
tão logo recebeu os autos, indeferiu o benefício,
sem oportunizar a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça.

Em casos como o tal, a não observância do mencionado preceito legal enseja a nulidade da decisão impugnada, pois tolhe da parte o direito de comprovar que faz jus à benesse.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. NULIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O art. 99, §2º, do CPC dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, o julgador a quo indeferiu o benefício da gratuidade, deixando, todavia, de intimar a parte para que trouxesse aos autos outros elementos de prova da precariedade sustentada, tolhindo a possibilidade de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse. 2.
Em situações semelhantes, este eg. TJES entendeu que a ausência da referida intimação enseja a declaração de nulidade da decisão, porquanto impossibilita que a parte acoste aos autos elementos de prova de sua condição financeira.
3.
Deve ser declarada a nulidade da decisão vergastada, a fim de que o julgador a quo intime a parte nos termos do art. 99, §2º, do CPC, oportunidade em que a mesma poderá comprovar a sua alegada precariedade, sob pena de novo indeferimento do benefício.
4. Recurso provido em parte. (TJES; AI 0023822-83.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PRONTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do § 2º do art. 99 do CPC, o Juiz, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, deve intimar a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício. 2.
Incorre em erro de procedimento (error in procedendo) o Juiz que indefere, de pronto, o pedido de gratuidade da justiça sem, antes, oportunizar à parte a chance de comprovar a necessidade de litigar sob os pálios da justiça gratuita.
3. Decisão anulada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001684-88.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/03/2021; DJES 27/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1 - De acordo com o art. 99, § 2º, do CPC, antes de indeferir o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, deve ser oportunizada à parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. 2 -
Tendo o Magistrado a quo indeferido de plano o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão do benefício, deve ser cassada a decisão agravada, para que seja o agravante intimado na forma do art. 99, § 2º, do CPC e, posteriormente, reanalisado o pedido.
3 - Recurso conhecido. 4 - Decisão anulada. (TJES; AI 0019718-44.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/05/2018; DJES 30/05/2018)

Por esta razão, a anulação da decisão é medida que se impõe, devendo ser oportunizada à parte na origem a comprovação dos pressupostos legais para concessão da gratuidade para, então, nova análise do pedido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
para

anular a decisão agravada, a fim de que seja concedido prazo ao agravante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 13.06.23.